Tribunal: TJDFT
Processo: 0708442-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. Incabível a absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal, ameaça e cárcere privado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Comprovada a lesão pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, bem como a autoria pelos depoimentos prestados, resta configurada a prática do delito previsto no artigo 129, § 13, do CP.
3. A ameaça é delito formal que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e capaz de lhe causar temor.
4. Tendo o réu limitado a liberdade de locomoção da vítima, mantendo-a trancada no interior da residência por 3 (três) dias, sem seu consentimento e de forma ilegítima, resta configurado o delito de cárcere privado.
5. Havendo pedido expresso quanto à fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, viável seu arbitramento, sendo adequado o valor fixado, uma vez que proporcional, razoável e suficiente para desestimular a reiteração de atos de violência contra a mulher e para compensar a vítima pelos danos sofridos.
6. Apelação não provida.